Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715597-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MARQUES LOBO RODRIGUES AGRAVADO: IRANILDO DE ARAUJO CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE MARQUES LOBO RODRIGUES contra decisão proferida pela d. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de Ação de Insolvência (processo no 0708078-34.2018.8.07.0003), deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração bruta recebida pela agravante, nos seguintes termos (Id. 89860288 dos autos de origem): “Trata-se de ação de insolvência. Do Quadro Geral de Credores (ID. 75947834) Tendo em vista a ausência de impugnação, homologo o QGC de ID. 5947834. Da arrecadação de ativo Dos rendimentos Por analogia ao processo de falência, o juiz pode nomear um terceiro para assumir a administração judicial e remunerá-lo com base a capacidade de pagamento do devedor, nos termos do art. 24 da LF. Assim, considerando que a insolvente é servidora pública, parte da sua remuneração deve ser arrecadada para o pagamento da administração judicial, bem como para a satisfação dos credores. Não se desconhece que a remuneração é impenhorável. Todavia, o dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, não podendo ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. Assim, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes do insolvente e de seus credores. Sendo assim, a arrecadação de 30% dos rendimentos auferidos pela insolvente, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução, ainda que concursal. Além disso, verifico que constam dois empréstimos consignados no contracheque da insolvente. Todavia, com a declaração da insolvência, ela perde a administração de seus bens e todos os credores devem ser pagos por meio da execução concursal. Assim, o pagamento dos credores mediante consignação em folha fere o princípio da isonomia dos credores, o que não se pode admitir. Nesse sentido, determino (i) a arrecadação de 30% dos rendimentos brutos da insolvente, excluídos o montante a título de seguridade social e de imposto de renda; e (ii) o cancelamento dos empréstimos consignados na folha de pagamento da insolvente. 1. Oficie-se ao órgão empregador (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) para providenciar os descontos, mensalmente, até atingir o importe de R$ 312.235,18 (valor do passivo), providenciando seu depósito judicial; bem como para cancelar os empréstimos consignados, devendo a fonte pagadora comunicar aos credores respectivos esse cancelamento. 2. Intimo a insolvente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, por analogia. 2.1 Com a manifestação do insolvente, vista à administração judicial e ao Ministério Público, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Da declaração de imposto de renda e das diligências diversas 3. Proceda-se à pesquisa das últimas 03 (três) declarações em nome da insolvente, resguardado o sigilo legal. 4. Defiro também a pesquisa das movimentações financeiras da insolvente do último ano, resguardado o sigilo legal. 5. Por fim, indefiro a pesquisa de imóveis diretamente perante os cartórios de imóveis, já que a pesquisa junto ao cadastro eletrônico de imóveis já foi realizada (ID. 45546387) Em suas razões recursais (Id. 25696548), a agravante esclarece que após a declaração de insolvência da agravante, em sentença judicial, iniciaram-se medidas executórias, que restaram infrutíferas, razão pela qual fora deferida pelo juiz a quo a penhora de 30% dos seus rendimentos brutos. Advoga pela impenhorabilidade salarial, pontuando que a dívida não possui cunho alimentar. Afirma que a agravante é servidora pública recebendo remuneração bruta de R$ 5.537,71 e líquida de R$ 3.000,00, sendo que caso a penhora se mantenha no percentual fixado na origem sua subsistência restará comprometida. Colaciona planilha de demonstração de gastos. Alega que a penhora tal como fixada fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Entende presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo do recurso. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a possibilidade de penhora sobre os rendimentos da agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve ser analisada em primeiro lugar a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está diretamente relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência financeira, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. No caso dos autos, a insolvência civil da agravante fora declarada por sentença judicial (Id. 43214109 dos autos de origem), sendo que a agravante possui remuneração líquida de R$ 3.363,48 (três mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) (Id. 25696551). Trata-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas ao contrário, permite concluir que a agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, no qual busca-se a arrecadação de bens da agravada para o pagamento da administração judicial, bem como para a satisfação dos credores. A probabilidade do direito encontra-se, em princípio, demonstrada, uma vez que, a despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018). Aparentemente, também não é este o caso dos autos, pois, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio deste momento processual incipiente, a atual situação financeira da agravante aponta para o risco de importante comprometimento da sua subsistência, e de sua família, caso a penhora recaia sobre a sua única fonte de renda, ainda que tal bloqueio se dê de maneira parcial (30%). Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora